Tribunal: TCU
Processo: 020.009/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 557/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse da sra. Ana Cristina Ferreira Corrêa: 1. Processo TC- Processo 020.009/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Cristina Ferreira Corrêa (XXX.603.373-XX); Ângela Bezerra de Menezes Machado (XXX.373.403-XX); Keyla Rewanya Mendes da Silva Rocha (XXX.368.753-XX); Laís Pereira Plutarco Lima (XXX.287.713-XX); Maria Helena Alves Menezes (XXX.903.723-XX); Moema Bezerra de Menezes Mota (XXX.631.333-XX); Mônica Bezerra Araripe (XXX.237.203-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que verifique a correção do adicional por tempo de serviço constante do ato de pensão instituída pelo militar Edmilson Elias Corrêa. .